Tribunal: CARF
Processo: 10830.016469/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.016469/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.723 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
STEFANIA LUCIZANI PACIFICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
A Notificação de Lançamento de fls. 04/08 (numeração eletrônica), lavrada em
27/04/2006, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 2006, ano-
calendário de 2005, onde, em procedimento de revisão de Declaração de Ajuste Anual -
DAA, foi constatada dedução de Despesas Médicas no valor de R$ 2.000,00, glosada
por não haver identificação do paciente atendido pelo profissional, conforme solicitada
em intimação e, também, por não atender às especificações legais postas no artigo 80,
item III, do Decreto no 3.000/99 (RIR) – indicação do nome, endereço, CPF ou CNPJ de
quem recebeu pelos serviços prestados, tudo de conformidade com o enquadramento
legal citado na Notificação de Lançamento, da qual, uma via foi entregue ao
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.016469/2009-98
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.723 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.016469/2009-98

2. Na impugnação o contribuinte apenas está impugnando a notificação, declarando que
o endereço do recibo médico do fisioterapeuta GUNTHER FIGUEIREDO LOFFLER é
Rua Sibipiruna, 229 – Barão Geraldo – Campinas/SP, Cep 13.083.781.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual a título de despesas com médicos e planos
de saúde, os pagamentos, devidamente comprovados.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou declaração emitida
pelo médico (e-fl. 38), constando seu endereço e reconhecendo que prestou serviços à paciente,
tendo recebido o valor descrito no recibo.

Diante desse conjunto fático e probatório, entendo que foi comprovada a dedução
objeto da glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.723 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.016469/2009-98

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital